Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727807-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que deferiu a penhora dos eventuais direitos aquisitivos do imóvel da executada, Leda de Moura Alves, no cumprimento de sentença promovido pelo ora agravado (proc. no 0701110-30.2019.8.07.0010, ID no 67960539, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 18348101). 3. A agravante interpôs agravo interno (ID no 18887992). 4. O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 18460991) e ao agravo interno. Requereu a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID no 19029239). 5. Em 17/9/2020 foi homologado acordo judicial na origem (ID no 20103108). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Em 17/9/2020 foi prolatada sentença que homologou o acordo realizado entre as partes (proc. no 0701110-30.2019.8.07.0010, ID no 72477378). 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (Precedente: TJDFT Acórdão no 1030441). Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, inciso III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO